Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOLO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ININPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de dano qualificado por ausência de provas (CPP, art. 386, VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de dano qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, art. 163, caput, elenca os seguintes núcleos do tipo do crime de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar. O parágrafo único dispõe sobre as hipóteses de dano qualificado e o inciso III prevê a incidência de qualificadora no caso de crime cometido contra o patrimônio de empresa pública.
4. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente de danificar o patrimônio.
5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do crime de dano, desde que outros meios idôneos comprovem a autoria e materialidade.
6. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por meio de provas documentais, harmônicas com a prova oral produzida em Juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:“1. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente de danificar o patrimônio. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do crime de dano, desde que outros meios idôneos comprovem a autoria e materialidade.”